Tribunal: TJDFT
Processo: 0733143-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA REQUISITOS. IMÓVEL PÚBLICO. SUMULA 340 DO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL. ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Usucapião Especial Urbana compreende área urbana de até 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) e ocupação por 5 (cinco) anos ininterruptos, com animus domini e utilização para moradia do ocupante ou da família, desde que não seja o usucapiente proprietário de outro imóvel no período aquisitivo.
2. Nos termos dos arts. 183, § 3o e 191, parágrafo único, da Constituição Federal, bem como art. 102 do Código Civil, os bens públicos são insuscetíveis de Usucapião. Nesse sentido, também, é a Súmula 340 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.
3. O imóvel pertencente à Empresa Pública Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP tem natureza de bem público. Nesse sentido, resta obstada a discussão sobre a prescrição aquisitiva, porquanto o morador não possui anumis domini, mas apenas a detenção precária do bem.
4. Recurso conhecido e não provido.